Tribunal: CARF
Processo: 16327.002988/2003-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002988/2003-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.282 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO.
MULTA MORATÓRIA. ABRANGÊNCIA.
A denúncia espontânea da infração, caracterizada pelo pagamento de tributo
com atraso, não confessado e antes de qualquer iniciativa por parte do Fisco,
exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente
punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte no recolhimento do tributo, conforme
entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice quanto à aplicação da denúncia
espontânea à multa de mora e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, para prosseguir na análise da Impugnação apresentada pela Recorrente,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-26.469,
de 27 de agosto de 2010, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo acima identificado (fls. 182/197).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002988/2003-50
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.282 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002988/2003-50

O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação aos 2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 1998
(fls. 78/89). Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração, o lançamento decorre de
irregularidades nos créditos vinculados nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF) apresentadas pela Recorrente, consistentes na ausência de confirmação de pagamentos
apontados nas referidas declarações, bem como na constatação de pagamento a menor do que o
devido e/ou após o vencimento sem acréscimos legais.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 2/16,
na qual sustentou a total improcedência do lançamento, apresentando justificativas para cada
uma das inconsistências apontadas no documento de constituição do crédito tributário. Em
síntese, teria havido (i) informação em seu nome de débitos de responsabilidade de terceiros (no
6818582 e 9460551); (ii) informação em duplicidade de débito em DCTF (81220664); (iii)
recolhimento após o vencimento com o acréscimo de juros de mora dos débitos 8120727,
8120767, 8120780, 1899166308 e 1955315928, os quais foram objeto de denúncia espontânea
nos autos do processo no 16327.001651/99-41. Alegou, ademais, a decadência do direito de se
constituir os débitos no 6818582 e 8120767, ante o decurso do prazo de cinco anos previsto no
art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN) entre os fatos geradores a ciência da
autuação. Final e subsidiariamente, sustentou o descabimento da exigência de multa isolada e
multa de ofício no contexto das revisões de DCTF, já que não constituem procedimentos
fiscalizatórios.
As alegações foram objeto de análise na Unidade de origem, conforme fls.
106/109. Ali, decidiu-se pelo cancelamento dos débitos relativos a terceiros e informado em
duplicidade. Rejeitou-se, entretanto, a alegação de que parte dos débitos constituídos foi objeto
de denúncia espontânea, matéria que já teria sido definitivamente decidida nos autos do processo
administrativo apontado pela Recorrente. Foi promovida, porém, a alocação dos pagamentos
realizados, levando à extinção total do débito no 8120727 e parcial dos débitos no 8120767 e
8120780. Reconheceu-se, ainda, a retroatividade benigna em relação à imposição da multa
isolada, com a exigência, apenas, de multa de mora, conforme determinação legal. Por fim,
considerou-se acertada a imposição da multa de ofício, uma vez que embasada, à época do
lançamento, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Após a ciência daquela decisão, Recorrente apresentou Impugnação de fls.
116/127, na qual reiterou a alegação de ocorrência de denúncia espontânea, em relação a todos
os débitos mantidos. Arguiu que a prévia declaração seria irrelevante para a configuração do
citado instituto, e que haveria decisão administrativa no processo no 16327.001651/99-41, com
cancelamento do auto de infração que o originou. Foi novamente refutada a aplicação da multa
isolada e da multa de ofício. Quanto à primeira, alegou-se que a retroatividade benigna deveria
implicar o cancelamento total da exigência e não a sua redução ao patamar da multa de mora.
Em relação à multa de ofício, não haveria o enquadramento nas situações que legitima a sua
aplicação, já que ocorrida a denúncia espontânea.
Na decisão de primeira instância, apontou-se, inicialmente, que a multa de mora
não seria afastada pela denúncia espontânea. Afirmou-se, ainda, que a multa de ofício aplicada
deveria ser mantida, já que houve, efetivamente, a falta de recolhimento do tributo devido. Por
fim, quanto à exigência de multa de mora sobre os débitos anteriormente sujeitos à multa isolada,
apontou-se que tal cobrança é mera determinação legal. Deixou-se de analisar as alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade da multa de ofício, por ausência de competência legal.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.282 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002988/2003-50

A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUMO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
FALTA DE RECOLHIMENTO DA MULTA DE MORA. DESCABIMENTO DA
DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea não afasta o recolhimento da multa de mora, que em caso de
recolhimento de tributo ou contribuição a destempo, exceto quando lançada multa de
oficio, é sempre devida.
DCTF. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Comprovado o recolhimento fora do prazo do tributo confessado em DCTF, é de
manter-se o lançamento da multa isolada, observado o principio da retroatividade
benigna, consagrado no art. 106, II, c, do CTN, segundo o qual se aplica penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
ALEGAÇÕES ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
MULTA DE OFICIO.
A apreciação de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 201/213,
no qual, em essência, repete-se o teor da Impugnação.
Às fls. 217/218, foi apresentada Petição requerendo prioridade absoluta no
julgamento do Recurso interposto nos presentes autos, devido ao decurso do prazo de quatro
anos, desde a sua interposição.
O presente processo administrativo foi, então, distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 13 de outubro de 2010 (fl. 200), e apresentou o seu Recurso, em 11 de novembro mesmo ano
(fl. 201), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
à fl. 129.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.282 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002988/2003-50

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Conforme relatado, após a revisão de ofício do lançamento promovida às fls.
106/109, permanece em litígio três questões: a abrangência dos débitos remanescentes por
suposta denúncia espontânea realizada pela Recorrente; a imposição de multa de ofício quanto às
parcelas não pagas no vencimento dos débitos 8120767 e 8120780; e a imposição de multa de
mora sobre os débitos 1899166308 e 1955315928.
Como se percebe, portanto, as duas últimas questões somente serão enfrentadas,
caso rejeitada a primeira alegação, no sentido de que todos os débitos tratados no presente
processo foram objeto de denúncia espontânea no âmbito do processo administrativo no
16327.001651/99-41.
Na decisão recorrida, a arguição é repelida sob o fundamento de que a denúncia
espontânea, instituto previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional não abrangeria a multa
de mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Com base na referida tese, também, conclui-se que, como não houve tempestivo
da íntegra do valor devido (o que incluiria a referida multa de mora), é aplicável aos débitos em
questão a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
Vejamos a literalidade do dispositivo que prevê o instituto em pauta:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Observe-se que, de fato, a referida norma restringe a obrigação do sujeito passivo
albergado pela denúncia espontânea, ao “pagamento do tributo devido e dos juros de mora”, não
incluindo menção a multas, de qualquer espécie.
Neste sentido, mostra-se procedente a tese sustentada pela Recorrente.
De todo modo, a questão se encontra pacificada, a partir da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. É que foi enfrentada, sob o regime do art. 543-C do antigo CPC, no
julgamento do Recurso Especial no 1.149.022-SP:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.282 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002988/2003-50

TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Destacou-se)
O referido entendimento, portanto, é de observância obrigatória no âmbito do
CARF, por força do artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho.
Nesta linha:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA SUA
CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora. Aplicação de
entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o art.
62, §2o, do RICARF (Acórdão no 9101-004.386, de 10 de setembro de 2019, Relatora
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.282 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002988/2003-50

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 138,
CAPUT DO CTN. PROVA. APLICABILIDADE
O pagamento atrasado do tributo, acrescido de juros moratórios, antes de iniciado
procedimento fiscal e da apresentação da declaração do débito em DCTF, caracteriza a
ocorrência de denúncia espontânea e afasta a incidência da chamada multa moratória.
(Acórdão no 9303-009.905, de 12 de dezembro de 2019, Relator Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos)
Resta, então, examinar se, no caso sob apreciação, configurou-se, de fato, a
denúncia espontânea dos tributos devido pelo sujeito passivo. Para tal exame, contudo, é
imprescindível a verificação da relação temporal entre os pagamentos aos quais se pretende
atribuir a natureza de denúncia espontânea e a declaração dos débitos assim extintos.
Tal conclusão é decorrência direta da Súmula no 360 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ):
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. (Destacou-se)
A Recorrente sustenta, desde o início do processo que os débitos que lhe são
exigidos nos presentes autos foram objeto de denúncia espontânea no âmbito do processo
administrativo no 16327.001651/99-41. De fato, a análise do referido processo, formalizado em
21 de julho de 1999, revela que os Débito no 8120767, 8120780, 1899166308 e 1955315928
estão entre aqueles constantes da Petição apresentada pela Recorrente, no intuito de realizar
denúncia espontânea. Cabe destacar que, naqueles autos (como aqui, até este ponto), a decisão
prevalecente foi aquela que considerou que a denúncia espontânea não abrange a multa de mora.
Ou seja, nem no referido processo administrativo, nem nestes autos, analisou-se a
relação temporal entre os pagamentos realizados e a confissão dos débitos, o que seria
imprescindível para a conclusão acerca da existência (ou não) da denúncia espontânea.
A solução, portanto, para evitar a supressão de instância, deve ser superar a
matéria de direito e retornar o processo à primeira instância do julgamento administrativo, para o
prosseguimento da análise quanto ao mérito do pedido, cotejando as datas dos pagamentos
formulados com a confissão ao Fisco, a partir das provas juntadas aos autos e demais
informações constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal (aí incluído o processo
administrativo no 16327.001651/99-41).
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para,
afastado o óbice relativo à aplicação da denúncia espontânea à multa de mora, prosseguir na
análise da Impugnação apresentada pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital